Tribunal: TJPA
Processo: 0000141-23.2021.8.14.0000
Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO (1264) - 0000141-23.2021.8.14.0000

PROCESSANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

PROCESSADO: JULIANO DANTAS JERONIMO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO. ASSÉDIO MORAL. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES DE URBANIDADE, IMPESSOALIDADE E MORALIDADE. INFRAÇÃO AOS ARTS. 35, I, IV E VIII DA LOMAN E AOS ARTS. 13, 14, 22, 26 E 39 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA. RESPONSABILIZAÇÃO DISCIPLINAR. REMOÇÃO COMPULSÓRIA. APLICAÇÃO DA PENA. ART. 42, III, DA LOMAN.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado para apurar a conduta funcional do magistrado titular da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, consistente em reiteradas práticas de assédio moral contra servidores da unidade, durante o período de 2020 a 2021, incluindo constrangimentos públicos, ameaças, vigilância excessiva, exposição indevida de informações pessoais e restrições arbitrárias de acesso ao local de trabalho. Após regular instrução e colheita de provas, a relatora votou pela procedência do PAD, com aplicação da pena de remoção compulsória.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar:
(i) se a conduta do magistrado configura violação aos deveres funcionais previstos na LOMAN e no Código de Ética da Magistratura Nacional, notadamente quanto aos deveres de urbanidade, impessoalidade e respeito à dignidade dos servidores públicos;
(ii) se estão presentes os requisitos para aplicação de sanção disciplinar, especialmente a penalidade de remoção compulsória, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dosimetria adequada da pena.

III. Razões de decidir
3. Os relatos colhidos em juízo revelam padrão de comportamento incompatível com o decoro e a dignidade exigidos à magistratura, com reiteradas práticas de intimidação, condutas autoritárias e humilhantes, e gestão inadequada da unidade jurisdicional.
4. Restou comprovada a existência de ambiente laboral tóxico, marcado pelo medo e adoecimento coletivo dos servidores, gerando ofensa aos princípios constitucionais da moralidade e impessoalidade, e infringência direta aos arts. 35, I, IV e VIII da LOMAN e aos arts. 13, 14, 22, 26 e 39 do Código de Ética da Magistratura.
5. A pena de remoção compulsória revela-se proporcional diante da gravidade das condutas praticadas, do contexto de transtorno psíquico do magistrado e da ausência de antecedentes disciplinares, viabilizando sua recondução funcional em unidade diversa, com preservação do interesse público e da imagem institucional do Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese
6. Julga-se procedente o processo administrativo disciplinar, com aplicação da penalidade de remoção compulsória ao magistrado JULIANO DANTAS JERÔNIMO, com lotação em unidade jurisdicional de igual entrância, diversa da Comarca de Ourilândia do Norte/PA.

Tese de julgamento:

“1. A prática reiterada de assédio moral por magistrado contra servidores configura infração funcional punível nos termos do art. 42 da LOMAN.
2. A pena de remoção compulsória é cabível quando a permanência do magistrado na unidade compromete a confiança institucional e a dignidade do cargo, ainda que ausentes antecedentes disciplinares.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LOMAN, art. 35, I, IV e VIII; Resolução CNJ nº 135/2011, arts. 3º e 42; Código de Ética da Magistratura Nacional, arts. 13, 14, 22, 26 e 39.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO - Recurso Administrativo: 05442014520198090000, Relator.: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 10/02/2020, Conselho Superior de Magistratura, Data de Publicação: DJ de 10/02/2020. TRT-1 - PAD: 01026398320195010000 RJ, Relator.: CLAUDIA REGINA VIANNA MARQUES BARROZO, Data de Julgamento: 08/04/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 27/04/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 0000141-23.2021.814.0000, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária realizada por videoconferência, à unanimidade, julgar procedente o presente Processo Administrativo Disciplinar, para reconhecer a prática de infração funcional por parte do magistrado JULIANO DANTAS JERÔNIMO, nos termos do voto da Relatora.

Por maioria de votos, foi aplicada ao referido magistrado a penalidade de remoção compulsória, nos termos do art. 42, inciso III, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN), vencidos os Desembargadores Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Constantino Augusto Guerreiro e Rosi Maria Gomes de Farias, que divergiram quanto à dosimetria da pena.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
, instaurado por decisão do Plenário deste Tribunal, proferida na 10ª Sessão Ordinária, de 24 de março de 2021, no julgamento da Proposta de Abertura do Processo Administrativo Disciplinar nº
0005222-58.2020.2.00.0814
, em face do Juiz Juliano Dantas Jerônimo, deste Tribunal de Justiça
por ter infringido em tese o artigo 35, I, IV e VIII, da Lei Complementar n° 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional — LOMAN) e os artigos 13, 14, 22, 26 e 39, do Código de Ética da Magistratura Nacional.
(ID nº 8190235).

O Processo Administrativo Disciplinar de nº 0000141-23.2021.814.0000, iniciou-se com Petição do
SINDJU – Sindicato dos Funcionários do Judiciário do Estado do Pará
, suscitando o direito dos servidores de não participarem da reunião marcada pelo magistrado para o dia 03/11/2020, já que o intuito seria apenas expor e constranger os servidores e não esclarecer o ocorrido, já que os
'mesmos não teriam direito à palavra’
, com o intuito de preservar a saúde física e mental dos servidores. (fls. 25/33, ID nº 8190227).

Em seguida, o
SINDOJUS/PA – Sindicato dos Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado do Pará
(fls. 105/110, ID nº 8190228), ingressou nos autos, requerendo o afastamento e remoção do juiz para outra Comarca.

As partes foram devidamente citadas.

A
defesa
do
magistrado, juiz Juliano Dantas Jeronimo
, ingressou com petição alegando que as acusações são genéricas, pois em nenhum momento foi demonstrada a justa causa para instauração de portaria, diante da ausência de imputação objetiva dos fatos contidos na portaria inaugural do procedimento disciplinar nº 0000141-23.2021.814.0000; a nulidade do processo administrativo disciplinar citado anteriormente por ausência de intimação do magistrado e seus procuradores da data do julgamento da instauração do PAD e, a ausência de fundamentação idônea para afastamento do magistrado. (fls. 910/936, ID nº 8190238).

Posteriormente o representante do SINDJU (fls. 991/1006, ID nº 8190239), afirmou que o objeto do pleito é o assédio moral, consistente na exposição dos trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras, geralmente repetitivas e prolongadas, durante o horário de trabalho e no exercício de suas funções, situações essas que ofendem a sua dignidade ou integridade física. Sustenta que a inspeção realizada em 20/01/2020, é clarividente ao demonstrar que o requerido não somente cometeu abuso contra os servidores, como atentou contra o regular e eficiente andamento da Justiça, ao agir desprovido de urbanidade para com os servidores.

Em seguida, manifestou-se o representante do SINDOJUS/PA (fls. 1168/1180, ID nº 8190242), apresentando 08 testemunhas (2 oficiais de justiça, 1 analista, 1 ex-estagiário, 01 sargento, 01 juiz, 01 advogado e 01 delegado).

No total foram ouvidas vinte e quatro testemunhas nos autos.

Encerrada a instrução, a
Procuradoria de Justiça
, por meio do dr. César Bechara Nader Mattar Jr., Procurador-Geral de Justiça, apresentou suas
Alegações Finais
(fls. 2132/2139, ID nº 11314798), se manifestando no sentido de que restou violado, pelo magistrado Juliano Dantas Jerônimo, o dever insculpido nos artigos 22 e 23 do Código de Ética da Magistratura1 e no art. 35, IV, da Lei Complementar n° 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional), em razão do cometimento de atos de descortesia e falta de urbanidade nas relações com os servidores da Comarca de Ourilândia do Norte, configurando infração que requer punição legalmente prevista, nos limites do quanto cometido.

O
SINDJU
- Sindicato dos Funcionários do Judiciário do Estado do Pará, apresentou as
alegações finais
(fls. 2162/2173, ID nº 11499796), suscitando pela condenação do magistrado pela prática dos atos de assédio, na forma da Lei, agindo desprovido de urbanidade para com os servidores. Além disso, incorreu em mácula aos princípios da moralidade, eficiência e impessoalidade, fazendo valer um ambiente hostil, de elevado assédio, tornando a Comarca de Ourilândia do Norte, a partir de sua gestão carregada de animosidade, uma unidade jurisdicional adoecida, assediando moralmente os servidores daquela Comarca.

O
SINDOJUS
- Sindicato dos Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado do Pará, apresentou suas
Alegações Finais
(fls. 2211/2226, ID nº 11784394), requerendo a condenação do magistrado pela prática dos atos de assédio, na forma da lei, com a violação dos artigos 22 e 23 do Código de Ética da Magistratura e no art. 35, IV, da Lei Complementar n° 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional), por restar comprovada de forma documental e testemunhal a veracidade dos fatos narrados nos autos do PAD (assédio moral em face de servidores, com violação de dispositivos normativos que orientam a atividade dos Magistrados) bem como a continuidade de prática no decorrer da instrução (tentativa de intervenção nos atos judicantes da comarca, descumprimento de ordem judicial do Pleno do e. Tribunal e imputação de crimes em face da Ilma. Desembargadora Presidente), vê-se a completa ausência de possibilidade de continuidade do exercício funcional pelo magistrado, o qual desrespeita servidores, hierarquia e ordens judiciais.

Por fim, consta a apresentação das
Razões Finais
pelo
Magistrado Juliano Dantas Jerônimo
(fls. 2237/2268, ID nº 12149836), requerendo preliminarmente a suspensão do PAD, haja vista a conclusão do processo que julgará o pedido de aposentadoria formulado anteriormente, no mérito suscitou a nulidade do processo administrativo disciplinar por ausência de imputação objetiva dos fatos contidos na portaria de instauração; a nulidade do processo administrativo disciplinar por ausência de intimação; a ausência de fundamentação idônea para afastamento do magistrado; não se deve aplicar nenhuma sanção de natureza disciplinar ao magistrado – todavia, sendo alguma sanção aplicada, que no máximo seja a de
advertência,
uma vez que o presente Processo Administrativo Disciplinar encontra seu alicerce apenas em relatos dos servidores. Alega que resta patente a visualização das imputações genéricas aos atos supostamente cometidos pelo magistrado, além da completa inexistência de acervo probatório mínimo para comprovar qualquer ilicitude por parte do juiz ora sob crivo. Não há como vislumbrar qualquer clara atuação ilícita por parte do magistrado, que sempre tentou atuar de forma escorreita e pautado nos princípios constitucionais. A completa ausência de materialidade na análise das infringências apontadas ao magistrado, revelam a natureza frágil e hipotética do presente procedimento disciplinar.

Esclareço que as Desembargadoras Maria do Céo Coutinho (aposentada) e Vania Lúcia Carvalho da Silveira se julgaram suspeitas para atuar no feito por motivo de foro íntimo (ID nº 8190236 e ID nº 8190236).

Retornaram-se os autos conclusos.

Conclusos em tudo examinado. É o relatório, apresentado para inclusão em pauta da próxima Sessão – Ordinária – Plenário – Videoconferência.

Belém/PA, de outubro de 2025.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Antes de adentrar ao mérito do meu voto, faço duas breves ressalvas preliminares:

Primeiramente, adoto integralmente o relatório apresentado pela Exma. Relatora, por refletir com precisão e completude a dinâmica dos fatos apurados nos autos, prescindindo, portanto, de nova exposição.

Em segundo lugar, acompanho a relatora quanto à análise da materialidade e autoria das infrações funcionais imputadas ao magistrado processado, reconhecendo, igualmente, a procedência do presente Processo Administrativo Disciplinar, diante da violação aos deveres previstos nos arts. 35, I, IV e VIII da LOMAN, bem como nos arts. 13, 14, 22, 26 e 39 do Código de Ética da Magistratura Nacional.

Divergindo, contudo, exclusivamente quanto à dosimetria da penalidade a ser aplicada, passo à fundamentação do voto, conforme segue:

DOSIMETRIA

Uma vez tendo o Tribunal Pleno julgado, por maioria absoluta de seus membros, pela procedência do presente processo administrativo disciplinar, com a responsabilização do magistrado JULIANO DANTAS JERÔNIMO, por violação aos princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade administrativa, bem como aos deveres previstos nos artigos 35, I, IV e VIII, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN) e nos artigos 13, 14, 22, 26 e 39 do Código de Ética da Magistratura Nacional, passo à análise da dosimetria da pena a ser aplicada.

De início, é necessário destacar que as infrações reconhecidas pelo Plenário dizem respeito à inobservância de preceitos essenciais à magistratura, notadamente o dever de urbanidade no exercício da função jurisdicional, além da afronta direta à moralidade e à impessoalidade administrativas.

As condutas apuradas são autônomas e perfeitamente individualizáveis, o que exige que a dosimetria considere a pluralidade de infrações e seus respectivos impactos funcionais e institucionais.

O artigo 3º da Resolução nº 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, em harmonia com o artigo 42 da LOMAN, prevê as seguintes sanções disciplinares aplicáveis aos magistrados:

Art. 3º São penas disciplinares aplicáveis aos magistrados da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar, da Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios:

I – advertência;

II – censura;

III – remoção compulsória;

IV – disponibilidade;

V – aposentadoria compulsória;

VI – demissão.

Embora a LOMAN estabeleça regras mínimas para a imposição das penalidades (arts. 43 a 48), há uma margem de discricionariedade administrativa que deve ser orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da observância de critérios objetivos extraídos da jurisprudência e da Resolução CNJ nº 135/2011.

Diante disso, proponho a aplicação da pena de REMOÇÃO COMPULSÓRIA, nos termos do artigo 42, inciso III, da LOMAN.

A gravidade das condutas apuradas, especialmente o assédio moral reiterado a servidores, as práticas de constrangimento, ameaça e desrespeito à dignidade funcional dos subordinados, afasta a aplicação das penas de menor gravidade, como advertência ou censura, que teriam caráter meramente pedagógico e simbólico, insuficientes para a reprovabilidade das condutas reconhecidas.

Por outro lado, as penas mais gravosas, como disponibilidade e aposentadoria compulsória, devem ser reservadas a hipóteses excepcionais, envolvendo, por exemplo, improbidade, corrupção ou violação dolosa à lei penal, o que não se verifica nos presentes autos.

Embora as infrações sejam relevantes, reconheço que o comportamento do magistrado parece estar associado a um quadro de instabilidade emocional, agravado por transtorno de ansiedade e depressão, conforme reconhecido em laudo pericial, aliado à sua falta de experiência prévia no serviço público e às dificuldades estruturais da Comarca do interior, conforme alegado pelo próprio magistrado.

No seu depoimento, o magistrado mencionou que seus transtornos psiquiátricos remontam ao período em que atuou na Comarca de Altamira, nos anos de 2017 e 2018, ocasião em que esteve afastado por licença médica em duas oportunidades. Relatou, ainda, que o período da pandemia de Covid-19 agravou significativamente seu estado emocional.

Esse quadro clínico, embora não o tenha tornado inimputável, revela uma vulnerabilidade que pode ter influenciado sua conduta funcional, devendo ser considerada como fator atenuante, ainda que sem excluir sua responsabilidade disciplinar.

Nesse sentido destaco jurisprudências acerca do assunto:

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). ASSÉDIO MORAL. DEVER DE URBANIDADE E DE MANTER O ESPÍRITO DE SOLIDARIEDADE, COOPERAÇÃO E LEALDADE, VIOLADOS. INDICAÇÃO DOS FATOS INVESTIGADOS, NA PORTARIA INAUGURAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ELEMENTO VOLITIVO. TIPICIDADE. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA ESCRITA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Apesar da Portaria de instauração do PAD não descrever a transgressão a ser apurada, faz remissão ao Termo de Assentamento de Representação que ensejou sua instauração. 2 . Não há de se falar em ocorrência de contradição, por ausência de condenação nas infrações atinentes à morosidade e falta de urbanidade com o público em geral, porquanto trata-se de tipos autônomos. 3. In casu, restou comprovado que as servidoras que trabalhavam com a Recorrente sentiam-se menosprezadas, resultando em animosidade no local de trabalho. 4. Quanto à alegação da Recorrente de que não foram consideradas as provas carreadas ao processo por si, tem-se que as fotos e comentários extraídos das mídias sociais (Facebook e Whatsapp) demonstram a relação harmoniosa que apesar de existir em alguma época, foi abalada. Por sua vez, as declarações colacionadas pela Recorrente, prestadas por servidores que trabalharam sob a sua chefia, ex-servidores, terceiros e Advogados militantes na Comarca, demonstram o bom relacionamento entre as respectivas partes, contudo, o relacionamento interpessoal é variável. 5. No caso, a Recorrente agiu de forma livre, voluntária e consciente, provocando, ainda que de forma velada, certa animosidade entre seus colegas de trabalho. 6. Não há de se falar em atipicidade da penalidade, por ausência de previsão legal, ante a previsão a previsão expressa no Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás. 7. A penalidade aplicada (advertência escrita) é razoável e proporcional, uma vez que, para sua aplicação, foi considerada a ausência de antecedentes disciplinares e a natureza leve da conduta praticada. RECURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Recurso Administrativo: 05442014520198090000, Relator.: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 10/02/2020, Conselho Superior de Magistratura, Data de Publicação: DJ de 10/02/2020).

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO. QUEBRA DE DECORO. TROCA DE MENSAGENS VIA APLICATIVO COM AUXILIAR DA JUSTIÇA COM USO DE PALAVRAS DESAPROPRIADAS. CONVIVÊNCIA SOCIAL REVELADA INCOMPATÍVEL COM A MAGISTRATURA. O comportamento de um único magistrado personifica a imagem de todo o Poder Judiciário e pode atingir a reputação de toda a instituição. Por isso, o juiz ao ingressar na magistratura abre mão de certas liberdades da sua vida privada em prol de seu ofício, devendo adotar postura mais cautelosa do que a comumente exigida dos jurisdicionados. Não à toa apontam neste sentido algumas vedações constitucionais e o Código de Ética da Magistratura, o qual determina ao juiz uma conduta pautada por prudência, dignidade, honra e decoro. No caso relatado nos autos foi apurado que a acusada conduzia os trabalhos na Vara de Barra Mansa com evidente promiscuidade com os demais atores da jurisdição, confundindo sua vida social e privada com a judicatura, com emprego e uso, no trato de suas relações pessoais, de palavras e expressões não condizentes com a sua condição de magistrada, atraindo a imposição da pena prevista no inciso II, do artigo 42, da Lei Complementar nº 35 de 14/3/1979. (TRT-1 - PAD: 01026398320195010000 RJ, Relator.: CLAUDIA REGINA VIANNA MARQUES BARROZO, Data de Julgamento: 08/04/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 27/04/2021).

Cumpre ainda ponderar que o magistrado encontra-se afastado cautelarmente de suas funções há cerca de quatro anos, tempo este que, por si só, já produziu significativo efeito punitivo e pedagógico, de sorte que, a aplicação da pena de disponibilidade, neste momento, além de inócua sob o ponto de vista disciplinar, implicaria a manutenção do afastamento remunerado por mais dois anos, sem efetiva contribuição laboral ao serviço público, prolongando situação de improdutividade custeada pelo erário.

Ademais, não se vislumbram antecedentes disciplinares, tampouco práticas de improbidade ou corrupção, mas sim desajuste de conduta associado a quadro emocional e psicológico comprovadamente fragilizado.

Assim, a remoção compulsória mostra-se medida mais adequada e proporcional, por permitir ao magistrado oportunidade de reabilitação funcional em novo ambiente, preservando, ao mesmo tempo, o interesse público e a imagem institucional do Poder Judiciário.

Ante o exposto, voto pela aplicação da pena de REMOÇÃO COMPULSÓRIA ao magistrado JULIANO DANTAS JERÔNIMO, determinando sua imediata lotação ou designação para unidade jurisdicional de igual entrância, diversa da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, cabendo ao Tribunal Pleno, se assim deliberar, delegar à Presidência a escolha da unidade de destino.

Nos termos do art. 20, §4º, da Resolução CNJ nº 135/2011, comunique-se o resultado do julgamento à Corregedoria Nacional de Justiça.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador-relator do voto vencedor

Belém, 23/10/2025